Tribunal: TJES
Processo: 5013900-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013900-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: SONIA MARIA GERMANO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013900-56.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDA:
SONIA MARIA GERMANO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA RENEGOCIAR DÍVIDA. INDUZIMENTO EM ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SAQUE CREDITADO DIRETAMENTE EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM QUANTIAS LIBERADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade e repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por SONIA MARIA GERMANO em face do CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Em síntese, a parte autora narra que é beneficiária do INSS e que foi vítima de uma fraude ao ser induzida a contratar dois empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), que não desejava. Alegou que acreditava que a operação se tratava de uma renegociação para redução de juros de contratos anteriores. Aduziu ter sido abordada por telefone por uma pessoa que tinha seus dados e informações sobre seus empréstimos anteriores. Argumentou que a suposta golpista prometeu a redução das parcelas, mas a operação resultou na contratação de novos débitos, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. Informou que recebeu um valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que ela pensou ser referente à redução de juros, e que não recebeu os cartões e que os descontos em seu benefício, que totalizam cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, comprometem sua renda, que é de um salário-mínimo. Pugnou a autora que fosse declarada a nulidade dos contratos, a cessação dos descontos mensais em seu benefício, que fosse restituído em dobro o montante relativo aos descontos indevidos e que o réu fosse condenado a pagar indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou a validade e regularidade da contratação dos dois empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), argumentando que o negócio foi idôneo e a autora tinha plena ciência do que estava contratando. Defendeu que os contratos foram formalizados por meio de um sistema de validação eletrônica, que inclui foto biométrica e do documento de identificação pessoal, procedimentos que atestam a livre manifestação de vontade da cliente. Afirmou que a autora não devolveu os valores recebidos, o que configuraria enriquecimento sem causa. Argumentou que houve litigância de má-fé pelo fato de a autora ter alterado a verdade dos fatos. Argumentou que os danos morais alegados pela autora inexistem. Aduziu a necessidade de compensação dos valores liberados com o montante da eventual condenação, para evitar o enriquecimento ilícito, bem como a devolução simples.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro nulo os contratos que deram origem aos descontos impugnados, bem como condeno a requerida a restituir à requerente, de forma simples, o valor de R$ 794,28, corrigido a partir da citação com juros e correção monetária, bem como condeno no pagamento de R$ 3.000,00 a titulo de indenização por danos morais corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16014168, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a validade e regularidade das contratações de dois empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), argumentando que o negócio foi realizado de forma idônea.

Sustenta que a autora agiu com má-fé ao não devolver os valores que recebeu, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Defende que os juros de mora e a correção monetária não podem ser cumulados com a Taxa Selic, pois ela já abrange ambos. Argumenta que a devolução deve ser de forma simples, não dobrada. Aduz que o aborrecimento da autora não configura dano moral passível de indenização. Requer, subsidiariamente, a autorização de compensação dos valores pagos a autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrida, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumentos contratuais assinados eletronicamente (ID’s 16014153 e 16014157), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que a autora utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que a consumidora não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim, como narrado por esta na exordial, a renegociação para redução de juros de contratos anteriores.

Diante do exposto, acertadamente reconhecida a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, correto o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Todavia, cumpre ressaltar que, conforme se extrai dos autos, houve liberação de valores em favor da recorrida no curso da relação contratual, circunstância que impõe a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas.

Tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do status quo ante e da isonomia contratual.

No tocante aos argumentos da parte recorrente, no sentido de que a sentença deveria ser reformada em relação à repetição do indébito em dobro e à aplicação cumulativa da correção monetária pela taxa SELIC, entendo que não lhes assiste razão.

Isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que a sentença recorrida não estabeleceu condenação nesses termos, inexistindo, portanto, qualquer comando decisório que determine a restituição dobrada ou a cumulação da SELIC com outros índices de atualização.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e

PERMITIR
a compensação nos limites da condenação com as quantias liberadas em favor da parte autora
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)